Tribunal: TJDFT
Processo: 0704698-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704698-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIRIO GOMES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23294094) interposto por ALIRIO GOMES PEREIRA em face de decisão (ID 23294095) PROFERIDA PELO Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação n° 0741499-50.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar, nos termos a seguir colacionados: A gestão da cidade é incumbência do município e, por extensão, do Distrito Federal, conforme preceitua o art. 30 da Carta. Não compete ao Judiciário invadir tal incumbência, para autorizar ocupações irregulares, cerceamento ou edificação em imóvel, mormente quando se trate de bem público, como aparenta ser o caso dos autos. A cessão de direitos acostada aos autos é instrumento usual de transações no mercado imobiliário ilícito, sendo normalmente típico caso de alienação "a non domino", posto que não se vislumbra a legitimidade do sedizente cedente para transacionar o imóvel. Tal documento não confere direito ao suposto cessionário contra o poder público, nem no aspecto possessório, tampouco contra o exercício do poder de polícia. Portanto, não reconheço plausibilidade jurídica na pretensão deduzida nestes autos. O periculum in mora opera de modo invertido, posto que o hipotético deferimento da liminar, tal como postulada, coactaria a Administração de realizar seu dever-poder de polícia edilícia em face de situação de franca ilicitude, desprestigiando, destarte, atuação administrativa aparentemente legítima e prejudicando o princípio da autoridade administrativa. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a designação de audiência prévia de conciliação, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se a parte ré, com urgência, para resposta no prazo legal. Os documentos de id. 79870737 e 79870738 informam a ocorrência de indícios da prática do crime de parcelamento ilegal do solo na área mencionada na demanda, razão porque determino a expedição de ofício à 30a DP, requisitando-se informações sobre tais fatos, que foram objeto inclusive de comunicação de ocorrência policial pelo autor (id. 79870742), o que talvez tenha impulsionado a instauração de inquérito policial. As informações deverão ser prestadas em vinte dias. Para fins de deferimento da gratuidade, fixo o prazo de quinze dias para que o autor comprove a miserabilidade jurídica afirmada na inicial. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Contrarrazões ID 24978946. Manifestação do Ministério Público ID 25327257, segundo a qual o Agravo deve ser conhecido e não provido. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Isso porque, consoante consulta ao andamento processual dos autos que tramitam na origem, foi proferida sentença de improcedência do pedido do Autor, ora Agravante, em 04/06/2021, nos termos abaixo colacionados: Cuida-se de ação de conhecimento proposta por Alírio Gomes Pereira em face do Distrito Federal, objetivando impedir ações demolitórias no imóvel situado à Chácara 61, Núcleo Rural Capão Cumprido, São Sebastião, adquirido por cessão de direitos. Busca também autorização judicial para cercar a área. Narra a inicial que a área discutida não está mais parcelada irregularmente, porque os invasores foram retirados, no entanto está com receito de cercar o bem e ver a cerca removida como outrora aconteceu. Diz que o imóvel está desocupado, é que ele é regularizável. Aduz violação ao direito à moradia e aos princípios da dignidade da pessoa humana, ampla defesa e contraditório. Requer autorização para cercar o imóvel e a garantia de que não haverá ações de derrubada na área, enquanto estiver em trâmite o processo administrativo junto à SEAGRI/Terracap. Atribui à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais) e junta documentos na sequência. O pedido liminar foi indeferido (id. 79981312). Após apresentação de documentação comprovatória, o pedido de gratuidade foi deferido (id. 83187000). (...) O Ministério Público opina pela improcedência da demanda no parecer de id. 93220176. É o relatório. Decido. O feito tramitou regularmente e não há nulidades, preliminares nem prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual passo ao exame do mérito. O autor busca impedir a ação fiscalizadora do réu, bem como consolidar a ocupação irregular de área pública a partir do cercamento. (...) Em face do exposto, julgo improcedente o pedido. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Recordo que a exigibilidade da obrigação ficará condicionada a comprovação pelo credor da capacidade econômica do devedor, posto que a gratuidade judiciária foi deferida (id. 83187000). Com isso, tal cenário processual implica na perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento. Nesse sentido, é o entendimento exposto nos seguintes julgados: (...) 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (TJDFT. Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Minha Relatoria, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) (...) 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (TJDFT. Acórdão n.1015381, 20160020290685AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: 791/811) (...) 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n.1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no PJe: 08/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Sobrevindo arrematação do bem, em função do indeferimento do pleito de antecipação de tutela recursal, que visava a suspensão de hasta pública, julga-se prejudicado o agravo de instrumento, bem como o agravo interno no agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto. 2. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e prejudicados. (Acórdão n.1067550, 07115594820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 24/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, diante da perda superveniente do objeto do presente recurso, em razão da sentença proferida nos autos de origem, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021 14:24:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador